Tribunal: TJDFT
Processo: 0751008-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES ELETRÔNICAS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado cuja prisão temporária foi convertida em preventiva pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, no âmbito de investigação relacionada à chamada “Operação Falso Advogado”, que apura crimes de organização criminosa, estelionato majorado por fraude eletrônica e lavagem de capitais. A Defesa sustenta ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, apontando suposta generalidade da fundamentação e requerendo, liminar e definitivamente, a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o relaxamento da prisão em razão de alegado flagrante preparado; e, (ii) estabelecer se a manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança imposta a réu hipossuficiente configura constrangimento ilegal, apto a justificar a dispensa da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como a decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta e individualizada, com base em elementos específicos do caso, com relatórios de investigação, laudos periciais e quebras de sigilo, que apontam a participação ativa do paciente como recrutador de pessoas para fornecimento de contas bancárias utilizadas na prática do golpe, ela deve ser mantida.

4. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta das condutas, da estrutura hierárquica da organização criminosa e da reiteração delitiva, com prejuízos superiores a R$ 1.300.000,00 apenas no ano de 2025.

5. A manutenção da custódia cautelar visa garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal diante do risco de fuga e preservar a conveniência da instrução criminal, diante da atuação remota e coordenada do grupo investigado.

6. A alegação de conversão automática da prisão temporária em preventiva é afastada, porque a decisão analisou minuciosamente a função do paciente no grupo, os indícios de autoria e a gravidade concreta dos fatos.

7. A existência de residência fixa, vínculo empregatício e colaboração com a investigação não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade.

8. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão foi corretamente afastada, pois consideradas ineficazes diante da continuidade delitiva remota e da estrutura da organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

Ordem conhecida e denegada.